Tribunal: TJES
Processo: 5006424-97.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006424-97.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CAETANO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PREJUÍZO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao exercício da atividade agrícola, à extensão dos danos alegados e ao nexo de causalidade com o rompimento da barragem de Fundão. O autor alega que sofreu severa perda de produtividade em sua lavoura de café devido à restrição na captação de água da sub-bacia do Rio São João Grande, decorrente do desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o exercício da atividade agrícola impactada pelo desastre ambiental à época do rompimento da barragem; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é objetiva, com base na teoria do risco integral, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 225, § 3º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa das rés.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, incumbe à parte autora o ônus de provar os danos sofridos e o nexo de causalidade com o evento danoso, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo inversão do ônus probatório nos autos.

A planilha de perda de produtividade apresentada não se mostra suficiente para quantificar o dano material, pois desacompanhada de outros documentos idôneos, como declarações de imposto de renda, laudos técnicos ou prova pericial.

Ausente prova concreta de que eventual redução na produtividade agrícola decorreu diretamente da restrição hídrica provocada pelo rompimento da barragem, não se configura o nexo causal necessário à responsabilização das rés.

Jurisprudência consolidada no âmbito do TJES reforça que, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, a ausência de comprovação mínima dos danos e do nexo causal enseja a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em casos de responsabilidade civil objetiva por desastre ambiental, é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Documentação insuficiente e ausência de prova pericial inviabilizam o reconhecimento do prejuízo alegado como resultado direto do desastre ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 0008283-25.2020.8.08.0030, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 10.07.2024.
TJES, Apelação Cível n. 0012447-72.2016.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.12.2023.
TJES, Apelação Cível n. 0013819-56.2016.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29.09.2020.
TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.048106-6/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 20.03.2025.
TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.040095-9/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROGÉRIO CAETANO
contra a r. sentença (id. 12741098) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o ora apelante não comprovou o efetivo exercício de atividade agrícola à época do evento danoso, tampouco a extensão dos danos alegados e o nexo de causalidade com o rompimento da barragem.

Em suas razões (id. 12741099), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem contaminou o Rio Doce; (ii) como consequência, a captação de água na sub-bacia do Rio São João Grande, utilizada para irrigar sua lavoura, foi proibida e, posteriormente, restringida ao período noturno; (iii) a referida restrição hídrica ocasionou dificuldades para manter sua produção, gerando severa perda de potencial produtivo por mais de três anos; e (iv) as provas documentais anexadas aos autos, como a tabela de perda produtiva e as notas fiscais, são suficientes para comprovar os fatos, os danos e o direito à justa indenização.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença
submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da configuração do nexo de causalidade entre o rompimento da barragem de Fundão e os prejuízos que o apelante alega ter sofrido em sua lavoura, bem como na suficiência das provas produzidas para amparar o pleito indenizatório.

Na hipótese dos autos, o autor, ora apelante, alega que, em razão da contaminação do Rio Doce e da restrição à captação de água da sub-bacia do Rio São João Grande, deixou de irrigar a lavoura de café, principal fonte de subsistência da família.

Ressalta-se, desde logo, que o rompimento da barragem operada pela Samarco constitui fato notório, configurando típico caso de responsabilidade civil objetiva, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Contudo, embora inexigível a demonstração de culpa, impõe-se ao demandante o ônus de comprovar, de forma concreta, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, conquanto tenha o autor apresentado notas fiscais de produtor que indicam alguma atividade de comercialização de café e outros produtos agrícolas, inclusive em período anterior ao desastre, reputo
não haver provas concretas atestando ser prejuízo alegado consequência do desastre ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão
.

Isso porque a planilha de id. 12740751 não se mostra suficiente para demonstrar, com a necessária certeza, as perdas econômicas experimentadas pelo apelante, faltando nos autos outros documentos capazes de alicerçar os valores nela apontados, a exemplo de declarações de imposto de renda, relatórios contábeis ou até mesmo a realização da prova pericial, a fim de que fosse apurada a dimensão da alegada redução da capacidade produtiva da propriedade em decorrência da impossibilidade de captação de água.

De mais a mais, ainda que se pudesse superar a falta de prova do dano alegado,
não há elementos capazes de conduzir à ilação de que a alegada redução da capacidade produtiva adveio do desastre ambiental
, não sendo possível afastar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo,
por intermédio da sentença recorrida, no sentido de que “
o autor não cumpriu o requisito previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que no caso sob análise consiste na demonstração mínima de que realizava a atividade rural no momento da catástrofe ambiental e tal fato lhe rendeu prejuízos de índole material e/ou moral
”, de modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

A propósito, confiram-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça a respeito do tema,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2)
Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.

3)
Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

4)
Não obstante à alegação da parte recorrente de que o juízo a quo não teria abarcado a prova testemunhal ao proferir a r. sentença e que tal elemento seria apto a comprovar, de fato, o exercício da atividade de agricultor, bem como o impactado diretamente pelo evento criminoso, ocasionado pelas rés, impende salientar que compete ao Juiz da causa valorar os elementos de prova constantes dos autos.

5)
Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

6)
In casu,
a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença. Destaca-se ainda a divergência entre a alegação autoral presente na peça vestibular de que a suposta atividade de agricultor (informal) seria a sua principal fonte de renda, considerando que em audiência realizada no dia 09/02/2023 às 15:00, o autor afirmou que era aposentado desde o ano 2000, tendo exercido a profissão de motorista de ônibus. Ainda em audiência, o autor confirmou que utilizava a atividade de agricultura como complementação de renda e não como fonte principal de renda.

7)
Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente. Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

8)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

(TJES, Apelação Cível n. 0008283-25.2020.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 10.07.2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

II. Na hipótese, conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.

III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0012447-72.2016.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 05.12.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2. Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

(TJES, Apelação Cível n. 0013819-56.2016.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. em 29.09.2020)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPACTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da Fundação Renova, Samarco Mineração S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. A parte requerente alega que exercia atividade de agricultura familiar em área próxima ao Rio Doce e que, em razão do rompimento da Barragem de Fundão, sua produção foi prejudicada, ensejando danos materiais e morais. Requer auxílio financeiro desde o desastre, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a interrupção de sua atividade agrícola em razão do rompimento da barragem; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova recai sobre a parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373 do CPC, não havendo nos autos a inversão desse encargo.

A documentação apresentada comprova que o autor exercia atividade agrícola e mantinha contratos de parceria agrícola com o Município de Ipaba e a CENIBRA, inclusive com renovações após o rompimento da barragem, o que contradiz a alegação de inviabilidade da produção.

Não há prova concreta de que a interrupção da atividade agrícola do autor decorreu diretamente do evento danoso.

A alegação de suspensão do sistema de irrigação na área específica do autor não se configura como fato notório e não foi demonstrada por prova idônea nos autos.

Inexistindo comprovação satisfatória do nexo causal entre o rompimento da barragem e os alegados danos materiais e morais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à interrupção da atividade agrícola e ao nexo causal com o rompimento da barragem recai sobre o autor, nos termos do art. 373 do CPC.

A renovação de contratos de parceria agrícola após o evento danoso indica a continuidade da atividade produtiva, afastando a alegação de inviabilidade da produção.

A redução na produtividade agrícola, por si só, não presume nexo causal com o desastre ambiental, sendo necessária prova concreta que demonstre a correlação direta entre os fatos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.048106-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E SUSPENSÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jeane Franco Miranda Soares e Gilcinei de Almeida Soares contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados contra Fundação Renova, Samarco Mineração S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. Os autores alegam serem agricultores familiares e sustentam que o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, contaminou o solo e inviabilizou a prática da agricultura de subsistência, pleiteando indenizações por danos materiais, morais e auxílio emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores exerciam atividade agrícola de subsistência na área atingida pelo rompimento da barragem à época do evento danoso; (ii) estabelecer se há comprovação dos danos alegados e do nexo causal entre o desastre ambiental e os prejuízos supostamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, sem que tenha havido inversão do ônus probatório.

Os documentos constantes dos autos indicam que o contrato de parceria agrícola que conferiu aos autores o direito de uso da terra foi firmado apenas em 2021, após o falecimento dos pais do segundo autor, que eram os responsáveis pelo cultivo à época do rompimento da barragem.

Prova documental demonstra que o autor Gilcinei de Almeida Soares possuía vínculo empregatício com empresa privada entre 2014 e 2019, o que compromete a alegação de dedicação exclusiva à agricultura familiar antes de 20 21.

Depoimentos testemunhais indicam que o projeto agrícola continuou em funcionamento após o desastre e que a suspensão do sistema de irrigação não foi comprovada, sendo insuficiente para demonstrar a inviabilidade da atividade agrícola dos autores.

A existência de produção agrícola após 2015, evidenciada pela renovação do contrato de parceria e pelos documentos apresentados, contradiz a alegação de destruição completa da área utilizada para plantio.

A relação entre eventual redução da produção agrícola e o rompimento da barragem não pode ser presumida, cabendo à parte autora demonstrar o nexo causal, o que não ocorreu nos autos.

Ausente comprovação de prejuízos efetivos causados pelo evento danoso, a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto ao exercício da atividade agrícola no momento do rompimento da barragem e à comprovação dos danos alegados incumbe à parte autora, nos termos do art. 373 do CPC.

A mera alegação de contaminação do solo e inviabilização da agricultura de subsistência não é suficiente para caracterizar direito à indenização, exigindo-se prova concreta do nexo causal e dos danos sofridos.

A continuidade da produção agrícola após o evento danoso e a ausência de comprovação da interrupção da atividade afastam o direito à reparação pleiteada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.040095-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025)

Assim, diante da ausência de elementos de provas convincentes dando conta do nexo causal entre os alegados impactos e prejuízos com o rompimento da barragem, requisitos essenciais à indenização pretendida deve ser mantida a sentença objurgada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO CAETANO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% (CPC, art. 85, § 11), suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, uma vez que concedido ao autor/apelante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)